Tribunal: TJMT
Processo: 1048601-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048601-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BIAZOTO - CPF: 037.294.481-70 (APELANTE), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1048601-45.2022.8.11.0041
–
Cuiabá.

Apelante
:

Rafael Biazoto.

Apelado
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL, MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1048601-45.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:

Rafael Biazoto.

Apelado
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rafael Biazoto, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c dano material e repetição de indébito, que move contra ALTX Assessoria em Negociações Ltda., julgou improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de falha na prestação de serviço, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade (art. 98,§3o, CPC).

Inconformado, o autor, ora apelante, suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem oportunizar produzir a prova testemunhal pretendida por ambas as partes.

No mérito, defende a ocorrência de publicidade enganosa e abusividade contratual, haja vista que a apelada não entrega o serviço que propaga nas redes sociais e mídia tradicional, induzindo o autor a assinar um contrato oneroso, mesmo sabendo que o contrato de financiamento objeto de sua prestação de serviço, não possuía juros abusivos. Assevera o dever de indenizar da ré, uma vez que a prestação de serviço oferecida foi defeituosa, causando danos ao recorrente, comprovado pelo fato de que teve que refinanciar o veículo. Além disso, segue sustentando a ocorrência de dano moral ao caso, bem como a redução dos honorários sucumbenciais, caso mantida a condenação.

A parte apelada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 211284860).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1048601-45.2022.8.11.0041
–
Cuiabá.

Apelante
:

Rafael Biazoto.

Apelado
: ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

VOTO

Extrai-se dos autos que Rafael Biazoto move
ação de rescisão contratual c/c dano material e repetição de indébito contra a ALTX Assessoria em Negociações Ltda.,
aduzindo que possuía um financiamento de veículo e, acreditando que estaria sendo vítima de juros abusivos, estimulado pela intensa propaganda da empresa ré, resolveu contratá-la. Aduz que a empresa garantiu ao autor que, havendo a contratação, poderia deixar de pagar as parcelas do seu financiamento, passando a pagar a empresa requerida. Em contrapartida, a ré negociaria diretamente com o banco, o contrato de financiamento do autor, obtendo descontos de mais ou menos 50% da dívida.

Prossegue alegando que o contrato entre as partes foi formalizado no dia 01 de julho de 2022, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com uma entrada de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), paga dia 06.07.2022, e mais 02 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega que sem nenhum retorno do requerido, desconfiou que estaria sendo enganado, tentando resolver sempre de forma pacífica a situação, obtendo como resposta que estavam enviando a proposta, mas nunca obteve a solução. Assevera que já havia 02 prestações do financiamento vencidas, e passou a receber cobranças do banco em relação as parcelas em aberto. Diante disso, o próprio autor entrou em contato com a financiadora, sendo-lhe informado que nenhuma empresa estaria negociando a redução de juros.

Ao final, postulou suspensão dos efeitos do pagamento do contrato discutido, bem como a declaração da inexistência da dívida e inexigibilidade do contrato, com a condenação da parte ré na restituição dos valores adimplidos (R$ 2.313,00) e dano moral, no valor sugerido de R$ 30.000,00.

No decorrer da instrução processual, foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O réu se manifestou requerendo a produção de provas testemunhal, documental e o depoimento pessoal do autor (id. 211284850).

O autor, por seu turno, pugnou pela produção de prova testemunhal justificando a necessidade de oitiva de outras pessoas que passaram pela mesma situação, além de juntada de novos documentos e depoimento pessoal do requerido e seus prepostos (id. 211284851).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de falha na prestação de serviço, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade (art. 98,§3o, CPC) - id. 211284853.

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado não poderia dispensar a dilação probatória. Alega que a lide não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial a audiência de instrução e julgamento, onde, através de prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos.

Pois bem.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, requereu a produção de diversas provas, dentre elas a testemunhal, justificando a sua necessidade (id. 211284851). Todavia, o MM. Juiz julgou improcedente o feito, haja vista que o autor não provou a ocorrência de falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia:

“
Dessa forma,
a prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte Autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e não havendo provas contundentes que respaldem as suas afirmações nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da parte Requerente à anulação do negócio jurídico pactuado.
”

E mais:

“
Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil,

a parte Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito
.
” (id. 211284854).

Ora, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que o réu não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise da prova documental, testemunhal e depoimentos a serem produzidos, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando que as partes produzam o conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1816786/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021 – destaquei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024